Tribunal: TJMT
Processo: 1031812-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031812-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON CIBULSKIS JUNIOR - CPF: 076.096.237-50 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação indenizatória. cláusula compromissória. contrato de adesão. relação de consumo. invalidade da arbitragem compulsória. restituição de iptu. danos morais. sentença anulada. retorno dos autos.
recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta em virtude de sentença que acolheu preliminar de incompetência do juízo, extinguiu a Ação Indenizatória sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VII, do CPC, ante a existência de cláusula compromissória arbitral em contrato de adesão firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na validade da cláusula compromissória de arbitragem imposta em contrato de adesão, no âmbito de uma relação consumerista.

III. Razões de decidir

3. A arbitragem, disciplinada pela Lei n. 9.307/1996, exige anuência expressa do consumidor no momento da instauração do litígio, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo nula a cláusula que impõe arbitragem compulsória em contrato de adesão (art. 51, VII, do CDC).

4. O ajuizamento da Ação perante o Judiciário caracteriza a discordância do consumidor quanto à via arbitral, e torna inaplicável a cláusula compromissória.

5. Anulada a sentença que extinguiu o feito, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da lide e análise do mérito dos pedidos formulados pelo Autor/Apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
"É nula a cláusula de arbitragem compulsória inserida em contrato de adesão no âmbito de relação consumerista, pois é assegurado ao consumidor o direito de eleger a jurisdição estatal para solução da lide."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, VII; Lei n. 9.307/1996, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.709.877/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 9/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.618.917/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031812-34.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wilson Cibulskis Junior
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação Indenizatória movida em face de
Florais do Parque Incorporações Ltda.
,

acolheu a preliminar de incompetência do juízo e extingui o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil; de conseguinte, compeliu o Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que o Contrato objeto da lide é de adesão e que a cláusula de arbitragem não deve prevalecer nas relações consumeristas.

Sustenta que a Apelada lhe impôs, por meio de cláusula contratual abusiva e antes de entregar as chaves do imóvel, o ônus de arcar como pagamento do IPTU, o que não é aceitável. Logo, imperiosa a restituição, em dobro, da quantia paga que pagou.

Também afirma que sofreu abalo moral e, portanto, deve ser indenizado.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no Id. 262632754.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Wilson Cibulskis Junior ajuizou Ação Indenizatória em face de Florais do Parque Incorporações Ltda., tendo em vista o Contrato de Compra e Venda firmado com a Ré, em 04/10/2018, para a aquisição de um terreno pelo preço de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) a ser pago em 37 (trinta e sete) prestações mensais e sucessivas.

A insurgência consistiu na Cláusula Décima Quarta do instrumento particular que impõe ao Autor o pagamento de IPTU, demais impostos, taxas e contribuições que incidam sobre o imóvel, a partir do mês subsequente à assinatura do contrato.

Nesse sentido, alegou que a entrega do bem ocorreu no ano de 2022, porém, despendeu a título de IPTU a quantia de R$ 9.822,96 (nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) relativo aos anos de 2019 a 2022.

Firme nesses argumentos, requereu a restituição, em dobro, da quantia paga e a condenação da Ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano extrapatrimonial causado.

Na Contestação, a empresa arguiu preliminar de incompetência do Juízo, tendo em vista a Cláusula Décima Segunda do Contrato que estabelece utilização prévia e compulsória da arbitragem. No mérito, sustentou a legalidade da cobrança do imposto territorial urbano sobre o lote do Autor.

Apresentada a Tréplica, sobreveio sentença que acolheu a preliminar de incompetência e julgou extinto, sem resolução de mérito, a Ação Indenizatória, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil.

Por consequência, compeliu o Autor a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, Wilson Cibulskis Junior interpôs este Recurso de Apelação sob a alegação de que a cláusula de arbitragem não deve prevalecer nas relações consumeristas.

Sabe-se que a arbitragem consiste em um meio alternativo de resolução de conflitos, disciplinada pela Lei n. 9.307/96, o qual possibilita às partes a solução de litígios por um Tribunal Arbitral, em substituição ao Poder Judiciário.

Nesse aspecto, a cláusula compromissória prevista no artigo 4o, da Lei de Arbitragem, vincula os contratantes ao compromisso arbitral e impede, em regra, que as partes recorram ao Poder Judiciário para dirimir as controvérsias abrangidas pela convenção arbitral.

Essa vinculação, porém, deve observar limites legais e principiológicos, especialmente em relações consumeristas e contratos de adesão.

Pelo que se extrai dos autos, o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto de Alienação Fiduciária firmado entre as partes tem como objeto o Lote 27, da Quadra 09, do Condomínio Florais do Parque, na Cidade de Cuiabá/MT.

A avença, entabulada

em 04/10/2018, instituiu na Cláusula Décima Segunda a solução consensual dos litígios oriundos dessa relação, nos seguintes termos:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA SOLUÇÃO DE CONSTROVÉRSIAS E DO FORO - Em caso de dúvidas, questionamentos, desacordos ou litígios futuros que envolvam insatisfação entre as partes, estas desde já elegem como foro competente para dirimir quaisquer conflitos advindos do presente contrato, através da Conciliação e/ou Conflitos – NUPEMEC – TJMT – Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, localizado no Centro Político Administrativo, S/N.o - Anexo Desembargador Antônio de Arruda”, Cuiabá-MT – CEP 78050-970, devendo as Partes, prioritariamente, demanda a parte contraria observando as normas de conciliação e/ou mediação, obrigando-se mutuamente a respeitar a mediação e fazê-la boa para todos os fins efeitos. Caso não sejam dirimidas na forma anterior as questões eventualmente oriundas desde contrato, deverão, posteriormente, serem submetidas à competência do foro da Comarca de Cuiabá/MT. A estipulação da solução de controvérsia por conciliação e mediação é, neste ato, destacada e com visto especial para esta cláusula.

No entanto, inobstante ao final da Cláusula Décima Segunda constar a assinatura da Vendedora Apelada e do Comprador Apelante, tal como exige a parte final do § 2o, do artigo 4o, da Lei n. 9.307/1996, não se pode olvidar que em contrato de adesão o Aderente raramente tem liberdade para recusar a arbitragem.

Em outras palavras, em contratos de adesão a cláusula de arbitragem é imposta sem espaço para negociação, e o cliente não tem opção: ou aceita todas as condições ou simplesmente não pode firmar o contrato.

Para situações como essa, o artigo 51, inciso VII, do diploma consumerista dispõe expressamente que são nulas de pleno direito as cláusulas que determinem a utilização
compulsória
da arbitragem, pois restringem o acesso ao Judiciário e podem subtrair do consumidor a possibilidade de discutir judicialmente eventuais abusividades.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...]

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cláusula compromissória em contratos de adesão de consumo só é válida se o consumidor concordar no momento do litígio, todavia, o ajuizamento de Ação judicial é suficiente para demonstrar sua discordância e tornar inválida a cláusula arbitral.

A propósito, colaciono jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANNOS MORAIS E MATERIAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 421 E 422 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza-se a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. Súmula n. 83 do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceitua o art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo analítico dos arestos e a demonstração da similitude fática, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 4. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.709.877/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.) (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COISA JULGADA EM JUÍZO ARBITRAL AFASTADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DO FEITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial da consumidora, ora agravada, afastando a alegada coisa julgada em juízo arbitral, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que continue no exame do feito, como entender de direito.
2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.618.917/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.).

Assim, em que pese a inserção da cláusula compromissória atender aos requisitos legais (Lei n. 9.307/96), em virtude de a relação entre as partes ser de consumo deve prevalecer a faculdade do Apelante em não aderir a via arbitral, conforme dispõe o artigo 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha de raciocínio, uma vez manifestada a opção do Apelante pela jurisdição estatal, equivocou o Juiz
a quo
em acolher a preliminar de incompetência do Juízo, pois é vedado compelir a parte consumidora à solução do litígio por meio da arbitragem.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, anulo a sentença hostilizada e determino o retorno dos autos à primeira instância para o trâmite regular.

Deixo de majorar os honorários advocatícios previstos no art. 85, § 11o do CPC pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059) tal majoração não se aplica em caso de provimento total do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025